Tribunal: TJDFT
Processo: 0718642-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. DESPROPORCIONALIDADE. EXCESSO. QUESTÃO PRECLUSA. MULTA DO ART. 523, §1o, CPC. ADIMPLEMENTO PARCIAL. INCIDÊNCIA SOBRE O DÉBITO REMANESCENTE.
1. Nos termos do artigo 507 do CPC, não é permitida nova apreciação da questão, sob pena de afronta aos princípios da segurança jurídica, da economia processual e razoável duração do processo, eternizando-se a discussão acerca de questão já decidida.
2. O disposto no art. 537, §1o, inc. I, do CPC se refere à multa cominatória, aplicada com a finalidade de coagir a parte devedora ao cumprimento da obrigação de fazer ou não fazer, sendo permitida a sua redução ou majoração na hipótese de revelar excessiva ou insuficiente.
3. No caso concreto, a multa foi aplicada com base no disposto no art. 1.026, §2o, do CPC, possuindo natureza jurídica sancionatória, de modo que eventual desproporcionalidade ou excesso decorrente da aplicação da multa deveria ter sido objeto do competente recurso a ser interposto em face do acórdão que a aplicou, estando a questão preclusa.
4. Não há que se falar em afastamento da multa prevista no art. 523, §1o, do CPC, em razão de adimplemento parcial, uma vez que o §2o do referido dispositivo é claro ao estabelecer que “efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1o incidirão sobre o restante”, o que restou observado pela decisão agravada.
5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.